Tribunal: TJBA
Processo: 8071947-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071947-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDSON SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
DIANA PEREZ RIOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO.
PREVISÃO EXPRESSA DO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento manejado contra decisão, proferida por Relator em ação mandamental em trâmite em 2º grau de juridição, que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator, proferida em ação originária em trâmite em 2º grau, ou se o recurso adequado é o agravo interno.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.021 do CPC estabelece expressamente que contra decisão proferida por relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.

4. A utilização inadequada do agravo de instrumento quando cabível o agravo interno configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A previsão legal expressa quanto ao cabimento do agravo interno torna patente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo interno no agravo de instrumento nº
8071947-26.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ESTADO DA BAHIA
,
e, como agravados,
ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.